Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A citação do réu ou do executado é imprescindível à validade do processo (art. 239, CPC).

2. O arquivamento provisório da execução fiscal disciplinado no art. 1o, do Provimento 13/2012 e no art. 2o, do Provimento 54/2021, da Corregedoria de Justiça, não prescinde da prévia citação do devedor.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.